Tribunal: TJBA
Processo: 8063446-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063446-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALE S.A. Advogado(s): LARISSA PRAXEDES COIMBRA, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES AGRAVADO: ANGELITA DO AMOR DIVINO e outros (14) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PROVA DIABÓLICA. REDISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Mineradora contra decisão que, em ação indenizatória movida por quinze pescadores artesanais residentes em Prado/BA, inverteu o ônus da prova em desfavor da ré, determinando que esta comprove a inexistência de responsabilidade e de nexo causal em relação aos danos individuais alegados decorrentes do rompimento de barragem de rejeitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão total do ônus da prova em desfavor da mineradora configura imposição de prova diabólica e viola os limites da distribuição dinâmica; e (ii) estabelecer a adequada distribuição do encargo probatório entre as partes considerando a natureza da demanda ambiental e as condições técnicas de cada litigante. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, encontra limite no § 2º do mesmo dispositivo, que veda a imposição de encargo cuja desincumbência seja impossível ou excessivamente difícil (prova diabólica). A exigência de que a ré prove fato negativo absoluto quanto à vida laboral e rendimentos de cada autor configura prova diabólica, sendo inviável a inversão total e genérica do ônus probandi. A Súmula 618 do STJ, embora autorize a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, deve ser aplicada em harmonia com o precedente firmado no REsp nº 1.354.536/SE (Recurso Repetitivo), que exige um lastro probatório mínimo por parte do autor. Incumbe aos autores demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a condição profissional de pescador e o exercício da atividade na região supostamente atingida, mediante documentos de fácil acesso como o Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP). Cabe à mineradora o ônus de produzir a prova técnica sobre a extensão ambiental do dano, a trajetória dos rejeitos e a eventual inexistência de impacto ambiental na área geográfica específica, dada a sua maior capacidade técnica e informacional. O Acordo de Repactuação homologado pelo STF não obsta o prosseguimento de ações individuais por danos não transacionados, especialmente quando os autores não são signatários do pacto, sob pena de violação ao direito constitucional de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova em ações ambientais não isenta o autor de comprovar o lastro mínimo de sua condição fática e o nexo de causalidade individualizado. Nas ações indenizatórias por dano ambiental, a distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser equitativa, cabendo ao autor provar o exercício da atividade econômica e o dano sofrido, e ao réu a prova técnica da inexistência de impacto ambiental na área delimitada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 373, caput, §§ 1º e 2º; CDC, art. 17; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 618; STJ, REsp nº 1.354.536/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.03.2014; STJ, AREsp nº 2.983.071/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.11.2025; TJBA, AI nº 8054981-22.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 08.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8063446-49.2025.8.05.0000, que tem como agravante VALE S.A. e agravados ANGELITA DO AMOR DIVINO E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste Acórdão, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, julgando PREJUDICADO o Agravo Interno.